Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSÍVEL EMPREGADOR. ELEMENTOS MÍNIMOS. PROBABILIDADE DE ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA.
1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de proceder, reiteradamente e de maneira injustificada, à expedição de ofícios ou demais diligências para localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor e, por isso, não pode deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
4. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor.
5. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, em detrimento dos interesses de ambas as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.